Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726675-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN FIGUEIREDO DE FARIA, CLAUDIO JOSE DA SILVA FILHO AGRAVADO: JOSE KERDOLE MACIEL PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RONAN FIGUEIREDO DE FARIA e CLAUDIO JOSE DA SILVA FILHO, ora executados/agravantes, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0041745-34.2013.8.07.0001, proposto por JOSE KERDOLE MACIEL PORTO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 131854970 – autos do processo de origem): “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa CONSTRUTORA DA VINCI LTDA, em que requer o atingimento do patrimônio dos sócios RONAN FIGUEIREDO DE FARIA e CLAUDIO JOSÉ DA SILVA FILHO, e a desconsideração inversa, para atingir o patrimônio das empresas GRAND CORUMBA RESIDENCE LTDA e BR 060 INCORPORACOES LTDA, de propriedade dos sócios. Alega a existência de grupo econômico, abuso de poder com a utilização da personalidade jurídica para lesar credores, tendo os sócios constituído novas empresas no mesmo ramo para ocultar bens e se furtar às suas obrigações. Afirma que os sócios esvaziaram seu patrimônio e da empresa executada e o transferiram às novas empresas GRAND CORUMBA RESIDENCE LTDA e BR 060 INCORPORACOES LTDA. Juntou os documentos de IDs no 107117414 a 107117419. Regularmente citados, os sócios RONAN FIGUEIREDO DE FARIAS e CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA FILHO apresentaram contestação ao ID no 125147519, em que afirmam não haver provas do abuso da personalidade jurídica e que não há formação grupo econômico. Requer seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica. Réplica ao ID no 126270681. É o relatório. DECIDO. A parte exequente pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da empresa CONSTRUTORA DA VINCI LTDA pelo abuso de poder, além de a sociedade empresária não ter sido localizada em seu domicílio registrado. Requer, também, a desconsideração reversa para atingimento do patrimônio das empresas GRAND CORUMBA RESIDENCE LTDA e BR 060 INCORPORACOES LTDA. Tratando-se de relação consumerista, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve considerar a Teoria Menor, sob o qual a simples insolvência ou obstacularização, por parte da empresa, à efetividade do processo executivo justifica a superação da pessoa jurídica para alcançar o patrimônio de seus sócios. Nesse sentido, colaciono julgamento recente do e. STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. (...) 4. Recurso especial provido. (REsp 1862557/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)” Dessa forma, tendo em vista as tentativas infrutíferas de localização de bens da parte executada, bem como os indícios de sua dissolução irregular, é mister o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. Todavia, quanto à desconsideração inversa, não cabe razão ao requerente. Primeiramente, a caracterização regular de grupo econômico para afetação do patrimônio das demais empresas desse grupo exige, segundo o art. 265 da Lei no 6.404/1976, a celebração de um contrato solene entre as empresas, segundo se verifica: “Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.” Todavia, pode ser verificada a formação de grupo econômico irregular quando houver evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle de uma ou mais empresas pertencentes a um mesmo grupo de sócios, com objetivo de se valerem indevidamente da proteção advinda da limitação da responsabilidade, além da convergência de objetivos dessas empresas para atender um interesse unitário. Outrossim, jurisprudência é pacífica no sentido de que, para que haja responsabilização solidária entre empresas, além do reconhecimento do grupo econômico, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, o “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”. No caso dos autos, não há comprovação de que as empresas são subordinadas umas às outras, tampouco que há que abuso da personalidade jurídica. Não, também, comprovação nos autos de que os sócios não possuem bens em seu nome, de forma que não há que se falar na desconsideração reversa da personalidade jurídica. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e determinar a inclusão no polo passivo da demanda de RONAN FIGUEIREDO DE FARIA, CPF no 227.997.026-00, e CLAUDIO JOSÉ DA SILVA FILHO, CPF no 290.012.261-91, a fim de que também respondam pelo crédito exequendo. Intime-se o exequente para que indique bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias.” Os agravantes alegam, em suma, a inépcia do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente/agravado, uma vez que este não teria demonstrado o preenchimento dos pressupostos específicos previstos no art. 134, § 4o do Código de Processo Civil, tendo em vista que o requerimento limitou-se a afirmar que o sócio Ronam havia constituído duas novas empresas no mesmo setor, o que caracteriza formação de grupo econômico. Argumentam que os pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não foram comprovados. Entendem que a simples frustração da execução, por si só, não é hábil para determinar a medida, ainda que se trate de uma relação consumerista. Assim, requerem, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a impedir o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos agravantes. Preparo recolhido (ID no 38184498). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Em regra, a desconsideração da personalidade jurídica é regida pelo art. 50 do Código Civil, o qual prevê como requisitos indispensáveis para sua efetivação a demonstração de abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Contudo, em relações de natureza consumerista, deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” (grifos nossos). Dessa forma, em relações de consumo, para que a desconsideração personalissíma seja autorizada, basta que a personalidade jurídica seja empecilho para ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, dispensada a análise dos requisitos gerais previstos no Código Civil. A medida pode alcançar não apenas o patrimônio individual dos sócios, mas também de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico. No caso em análise, os agravantes afirmam que o exequente/agravado não comprovou a presença dos requisitos necessários para a configuração da medida excepcional de determinação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, afirmando que a única argumentação utilizada seria o fato de o agravante Ronam ter aberto outras empresas. Na análise dos autos de origem, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens da empresa executada, contudo as diligências foram todas frustradas. Além disso, o Juiz a quo consignou em sua decisão de que há indícios de uma dissolução irregular da empresa, razões pela qual deferiu o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e determinar a inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda. Sobre o tema, conforme apontado, o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, quando verificado que a personalidade da pessoa jurídica for, de algum modo, obstáculo para satisfação do crédito postulado pelo consumidor. Diante de tais circunstâncias, nesta fase de cognição sumária, entendo que, frustradas as tentativas de penhora dos bens da empresa devedora, é medida adequada a inclusão dos sócios da pessoa jurídica no polo passivo da demanda, de forma a garantir a satisfação do crédito do exequente/agravado, tendo em vista o obstáculo criado pela personalidade da pessoa jurídica em questão. No mesmo sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 515, § 3o, DO CPC/73. APELAÇÃO. CAUSA MADURA. REQUISITOS. PRESENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CPC/73. INCIDÊNCIA DO CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602/STJ. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUFICIÊNCIA. (...) 10. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 602/STJ 11. De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 12. Na hipótese em exame, segundo afirmado pelo acórdão recorrido, a existência da personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados aos consumidores, o que é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, por aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC. 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp n. 1.735.004/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)” (grifo nosso) Na senda desse entendimento, trago à colação arrestos desta Egrégia Corte de Justiça. Confira: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora, no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. 2. Às relações de consumo aplica-se a teoria menor ou objetiva da desconsideração da personalidade jurídica, que exige somente a configuração de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes STJ e TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376366, 07215865120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DISTRATO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, §§ 2o E 5o DO CDC. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para reconhecimento de grupo econômico e inclusão das empresas GOLD INVESTIMENTOS &amp; INCORPORAÇÕES S.A. e PRIME CONSTRUÇÕES LTDA no polo passivo do feito, com fundamento na teoria menor adotada na legislação consumerista (art. 28 do CDC). 2. Na espécie, foi constatado o inadimplemento da empresa construtora ré em relação à obrigação assumida perante os exequentes/consumidores. Não há dúvidas sobre a existência de diversas tentativas de constrição de bens que restaram infrutíferas. Revela-se evidente a dificuldade dos exequentes/consumidores em receber o crédito da executada, porquanto, instada ao pagamento, não promoveu a quitação da dívida. 3. Na ausência de bens da devedora aptos a saldar o débito, a desconsideração de sua personalidade jurídica para alcançar o grupo econômico pode ser autorizada, aplicando-se a chamada "teoria menor" nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, estão presentes fortes indícios de pertencimento das empresas GOLD INVESTIMENTOS &amp; INCORPORAÇÕES S.A. e PRIME CONSTRUÇÕES LTDA ao mesmo grupo econômico da empresa originalmente executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1432212, 07038828820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Assim, demonstrada a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica no caso em exame, em consonância com o Diploma Consumerista e a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, não fica evidenciada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 18 de agosto de 2022 16:07:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora